Tribunal: STF
Processo: HC 264046
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.045.564/MG. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Colhe-se do decreto prisional: 



    […] 



    Conforme se extrai do auto de prisão em flagrante, durante operação policial no bairro Ziláh Spósito, motivada por recentes homicídios e pela ostentação de armas por facção criminosa local, os policiais avistaram o autuado, Railson Lima de Morais, em atitude suspeita. 



    Conforme consta, o autuado se encontrava nas imediações de um local onde ocorrera um triplo homicídio e, ao notar a viatura, tentou se abaixar e depois se afastou com a mão na cintura. 



    Durante a abordagem, foram encontradas na cintura de Railson duas pistolas uma da marca Canik, calibre 9mm, com seletor de rajada e numeração suprimida, municiada com 17 projéteis; e outra da marca Taurus, modelo 838, calibre .380, também com 17 munições. Em busca pessoal, foi localizado na cueca do autuado um carregador estendido com mais 17 munições. 



    A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão consubstanciados pelo boletim de ocorrência, pelo auto de apreensão e pelos depoimentos dos policiais, de modo a configurar o fumus comissi delicti. No que tange ao periculum libertatis, decorre da reiteração delitiva do autuado. 



    Conforme FAC e CAC, ele é reincidente, já que possui condenação criminal transitada em julgado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (autos nº 1310345-30.2017.8.13.0024), encontrando-se, inclusive, em cumprimento de pena. 



    Além disso, a gravidade do delito, evidenciada pelo poder de fogo e transfixação de um dos armamentos apreendidos, calibre 9 mm, com mais 500 joules de energia na boca do cano, vasta quantidade de munições e kit rajada, indicativos de pertencimento a facção criminosa local. 



    Tais fatos, aliados à gravidade do crime imputado, demonstram que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ou suficientes para cessar a reiteração delitiva. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator. 



    Em seguida, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente